Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-86.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado indevidamente em nome da autora no cadastro de inadimplentes do SCPC e ordenou a exclusão definitiva da anotação – Insurgência da autora

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado indevidamente em nome da autora no cadastro de inadimplentes do SCPC e ordenou a exclusão definitiva da anotação – Insurgência da autora visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido.